Tribunal: STF
Processo: RE 1415753
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 10, p. 3-4):

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL VINCULADA AO DETRAN/ES. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA PREVISTOS NA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE RECEBER O BENEFÍCIO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO TEXTO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
 1)	O abono de permanência caracteriza-se como um incentivo para que os servidores com direito a aposentadoria voluntária permaneçam em atividade, vez que o seu afastamento seria menos vantajoso para a Administração Pública, que teria que arcar com os proventos e aposentadoria daquele e, ainda, contratar um novo servidor para ocupar o cargo vago.
 2)	Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, em quaisquer de suas modalidades, o servidor público que continuar em atividade passa a ter o direito constitucional de receber o abono permanência, equivalente à contribuição previdenciária recolhida, em consonância com o disposto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e no art. 39, § 19, da Constituição do Estado do Espírito Santo, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 144/2019.
 3)	Apesar de a anterior redação do art. 40, § 19, da Constituição da República não mencionar expressamente a possibilidade de concessão do abono de permanência ao servidor que preenchesse a hipótese de aposentadoria voluntária descrita na Emenda Constitucional nº 45/2007, provavelmente porque a redação daquela norma foi feita pela Emenda Constitucional nº 41/2003, não há óbice para a concessão do aludido beneficio para aqueles servidores que completaram as exigências dispostas na regra de transição inserta no artigo 3º da EC nº 47/2005.
 4)	A Emenda Constitucional nº 47/2005 nada mais fez do que alargar as hipóteses de aposentadoria voluntária para os servidores públicos, complementando as já existentes no art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, e nos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo desnecessário reproduzir regra já prevista no texto constitucional referente à possibilidade de concessão de abono permanência aos servidores que optarem por permanecer em atividade após fazerem jus à aposentadoria voluntária.
 5)	Quando a Emenda Constitucional é editada ela passa a incorporar o texto da Constituição da República, motivo pelo qual o fato de inexistir previsão específica na EC nº 47/2005 a respeito do abono permanência não afasta o direito de o servidor público, que preenche os requisitos de aposentadoria voluntária nela prevista, obter a referida benesse, desde que opte por permanecer em atividade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da legalidade.
 6)	Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.”

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 19, da Constituição Federal.
Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 11): 

“Vê-se, portanto, que a concessão do abono permanência não se aplica a todas as situações possíveis de aposentação, nem se submete a todas as hipóteses em que o servidor opte por permanecer em atividade, mesmo tendo cumprido tempo para sua aposentadoria, pois o abono permanência somente pode ser concedido dentre as hipóteses taxativamente previstas pela Constituição.”

A Presidência do TJ/ES admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19).
É o relatório. Decido.
O abono de permanência, consagrado no art. 40, § 19, da Constituição Federal e no artigo 3º, § 1º, da EC 41/03, é direito de todos os servidores que preencherem os requisitos para se aposentarem voluntariamente conforme o artigo 3º da EC 47/2005, mas decidem por continuar no servidor público. Direito este adquirido de forma automática, ou seja, independentemente de prévio requerimento administrativo. 
Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de,  cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao abono de permanência sem qualquer tipo de exigência adicional.  Nesse sentido:

   “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (RE 1.222.206-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.5.2020).

 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO QUE, PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA, OPTE POR CONTINUAR EM ATIVIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXIGIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.198.985-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).

Dessa forma, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.
Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
Publique-se. 
Brasília, 24 de fevereiro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente